Tribunal: TJES
Processo: 5005773-92.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005773-92.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CERIMONIAL PORTO DOS ENCANTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-92.2023.8.08.0047

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS: BRUNA SANTOS LYRIO e IAGO OLIVEIRA REDIVO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DURANTE FESTA DE CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por noivos, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a concessionária ao pagamento de indenização em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a festa de casamento dos autores, e (ii) afastar a responsabilidade do cerimonial onde o evento ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante evento social configura falha na prestação de serviço público essencial; (ii) estabelecer se condições climáticas adversas caracterizam caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da concessionária; (iii) determinar se restaram comprovados os danos materiais e morais alegados pelos autores;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a realização de festa de casamento configura falha na prestação do serviço, especialmente quando inviabiliza serviços essenciais ao evento, como iluminação, música, climatização e buffet.

Condições climáticas adversas, como ventos fortes e chuvas, constituem fortuito interno, por integrarem o risco da atividade econômica da concessionária, não sendo aptas a romper o nexo de causalidade.

Incidindo a inversão do ônus da prova, competia à concessionária demonstrar a regularidade do serviço ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Os danos materiais restam comprovados por documentos fiscais e correspondem aos serviços total ou parcialmente inviabilizados pela falta de energia elétrica.

A frustração de evento único e irrepetível, como a festa de casamento, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante do abalo emocional e do constrangimento experimentados pelos autores.

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia durante evento social, ainda que alegadas condições climáticas adversas, por se tratar de fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; TJSP, AC nº 1013005-33.2021.8.26.0068, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 09.02.2022; TJMG, AC nº 5013217-89.2018.8.13.0702, Rel. Des. Armando Freire, j. 04.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-92.2023.8.08.0047

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS: BRUNA SANTOS LYRIO e IAGO OLIVEIRA REDIVO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de indenização de danos morais e materiais ajuizada por
BRUNA SANTOS LYRIO
e
IAGO OLIVEIRA REDIVO
em face da apelante e de
CERIMONIAL PORTO DOS ENCANTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 49.974,20 e danos morais fixados em R$ 20.000,00, em razão da falha no fornecimento de energia elétrica que impossibilitou a plena realização da festa de casamento dos autores. Os pedidos em face do Cerimonial Porto dos Encantos Ltda, bem como a pretensão deduzida em sua reconvenção, foram julgados improcedentes.

Em suas razões recursais, a apelante EDP alega, em resumo, que: i) a interrupção no fornecimento decorreu de caso fortuito ou força maior, devido a condições climáticas extremas e ventos fortes que atingiram a região; ii) não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o restabelecimento ocorreu em tempo razoável, atendendo aos prazos normativos da ANEEL; iii) inexiste prova do dano material e do abalo moral indenizável, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado; iv) houve culpa concorrente ou exclusiva dos consumidores, que não contrataram gerador de energia elétrica para o evento, apesar de alertados sobre os riscos.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNA SANTOS LYRIO
e
IAGO OLIVEIRA REDIVO
, pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária e a frustração de um evento único e insubstituível.

Contrarrazões de
CERIMONIAL PORTO DOS ENCANTOS LTDA
, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu sua ausência de responsabilidade.

Pois bem.

Inicialmente, entendo devido trazer os contornos fáticos da presente demanda.

Trata-se de uma ação indenizatória movida por Bruna Santos Lyrio e Iago Oliveira Redivo em face do Cerimonial Porto dos Encantos Ltda e da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

A causa de pedir baseia-se na interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a recepção do casamento dos autores, realizada em 10 de dezembro de 2022. Os noivos alegam que, ao chegarem ao local por volta das 20h, encontraram o ambiente em total escuridão, situação que persistiu até o dia seguinte, inviabilizando serviços como banda, buffet, climatização e filmagem. Diante disso, pleitearam a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 76.870,20 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais.

Em suas teses de defesa, o Cerimonial Porto dos Encantos arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando que a falta de energia foi um problema externo da rede pública e que não possuía obrigação contratual de manter gerador próprio. Afirmou ainda que os autores foram alertados sobre a falta de gerador e que o pai da noiva recusou a contratação de um equipamento de emergência ofertado no dia do evento devido ao custo. Em sede de reconvenção, o cerimonial buscou indenização por danos materiais e morais, alegando que postagens dos autores nas redes sociais denegriram a imagem da empresa.

Por sua vez, a EDP Espírito Santo alegou que a interrupção ocorreu devido a condições climáticas extremas que causaram o rompimento de cabos, configurando força maior e situação de emergência estadual, o que excluiria sua responsabilidade.

Na fase de saneamento, o juízo rejeitou as preliminares de ilegitimidade, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, aplicando a inversão do ônus em favor dos autores, no que tange à falha na prestação do serviço público.

Sobreveio a sentença que decidiu pela procedência parcial dos pedidos apenas em face da concessionária de energia.

O magistrado entendeu que o cerimonial não tinha obrigação contratual de prover energia própria e que a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso era da EDP. O dispositivo da sentença foi prolatado nos seguintes termos: "ACOLHO em parte os pedidos contidos na inicial. CONDENO a requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de: i) danos materiais no importe de R$ 45.326,20. Os valores deverão serem acrescidos de correção monetária e juros moratórios a contar das datas dos desembolsos [...], pelo índice da taxa Selic [...]; ii) danos morais no montante de R$ 20.000,00. [...] REJEITO os pedidos em face do requerido Cerimonial Porto dos Encantos Ltda e a pretensão deduzida na reconvenção".

Os autores opuseram embargos de declaração apontando erro material no cálculo dos danos da banda e do chopp, que foram arbitrados em apenas 60% apesar de os serviços não terem sido prestados, e omissão quanto à falta de água. O juiz acolheu parcialmente os embargos, conferindo efeitos infringentes para reconhecer que, sem energia, o chopp e a banda foram totalmente inúteis, majorando a condenação por danos materiais para R$ 49.974,20. A queixa sobre a falta de água foi rejeitada por não ter sido plenamente provada.

Por fim, a EDP interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma integral da sentença para julgar a ação improcedente sob as alegações de força maior e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, a apelante requereu o reconhecimento da culpa concorrente dos autores por não terem contratado gerador, além da redução drástica do quantum fixado para danos morais e o afastamento dos danos materiais por suposta ausência de prova específica do prejuízo.

Dito isso, a controvérsia cinge-se à apuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica em razão da interrupção do fornecimento de energia ocorrida durante a festa de casamento dos autores, realizada em 10 de dezembro de 2022.

É incontroverso que a apelante é concessionária de serviço público essencial, sujeitando-se, portanto, ao regime da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No mesmo trilhar, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE nº 591.874 (Tema 130 da Repercussão Geral), no qual restou assentado a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO . PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO . I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido . (STF - RE: 591874 MS, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/08/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

Nesse regime, dispensa-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, somente se afastando o dever de indenizar mediante a comprovação de alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito externo, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, caput, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bem como o art. 6º, VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso concreto, houve expressa inversão do ônus da prova na fase de saneamento, de modo que competia à concessionária demonstrar a regularidade do serviço prestado ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme também dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a apelante não se desincumbiu de tal ônus. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que a interrupção do fornecimento decorreu de condições climáticas adversas, notadamente ventos fortes, invocando suposta força maior.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

Isso porque eventos climáticos dessa natureza não configuram fortuito externo, mas sim risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária, constituindo verdadeiro fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade:

Apelação. Responsabilidade civil. Seguro de danos. Ação regressiva fundada no art . 786 do Código Civil. Sentença de procedência. Afastamento da disciplina da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dever de reparação que independe de prévio requerimento administrativo . Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelhos em virtude de sobrecarga na rede.
Responsabilidade objetiva do concessionário de energia elétrica, consoante art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC . Ausência de provas que excluem sua responsabilidade.
Chuvas e descarga elétrica atmosférica que constituem fortuito interno. Risco-proveito.

Precedentes . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10130053320218260068 SP 1013005-33.2021 .8.26.0068, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 09/02/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Apelação. Responsabilidade civil. Seguro de danos. Ação regressiva fundada no art . 786 do Código Civil. Procedência. Afastamento da disciplina da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dever de reparação que independe de prévio requerimento administrativo . Satisfação do ônus da prova relativamente à danificação de aparelhos em virtude de sobrecarga na rede. Responsabilidade objetiva do concessionário de energia elétrica, consoante art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC .
Ausência de provas que excluem sua responsabilidade. Chuvas e descarga elétrica atmosférica que constituem fortuito interno. Risco-proveito.
Precedentes . Sentença mantida. Recurso improvido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10008241520218260063 Barra Bonita, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 25/01/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2022)

Com efeito, a continuidade e a eficiência do serviço público essencial devem ser asseguradas, cabendo à concessionária estruturar-se adequadamente para prevenir e solucionar, em prazo razoável, falhas previsíveis na rede de distribuição.

No mais, a própria concessionária reconheceu que o defeito (rompimento de cabo) poderia ser solucionado em curto espaço de tempo, promessa que não foi cumprida, agravando os prejuízos experimentados pelos autores em momento singular e irrepetível.

Diante desse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de indenizar.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria no reconhecimento da responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica por danos decorrentes de interrupções indevidas ou falhas no fornecimento, inclusive quando decorrentes de eventos climáticos previsíveis, conforme ilustram os seguintes precedentes:

ENERGIA ELÉTRICA.
Ação de indenização por danos materiais e morais
. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Falha na prestação do serviço. Queda de poste que servia a rua do autor que fez oscilar o fornecimento de energia, queimando diversos aparelhos eletrodomésticos de sua residência, tendo a concessionária demorado mais de três meses para reparar definitivamente o problema. Verossimilhança das alegações do autor e hipossuficiência técnica que autorizam a inversão do ônus da prova
. Fatos alegados na inicial foram confirmados pela prova oral, relatórios e fotografias. Não houve qualquer prova de que a reclamação administrativa do autor tenha sido ao menos respondida, não realizando a ré qualquer análise dos eletrodomésticos. Autor afirmou na inicial que mantém os equipamentos guardados disponíveis para perícia técnica. Intimada a especificar provas, a ré afirmou não ter provas a produzir.
Ré que não se desincumbiu do ônus da prova. Reconhecimento de que a queima dos aparelhos se deu pela existência de falha no fornecimento de energia elétrica, exsurgindo daí o dever de indenizar
. Manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, que correspondem à média dos orçamentos apresentados. Equipamentos como refrigerador, televisão e ferro elétrico são bens essenciais para a garantia do mínimo existencial, sendo que a impossibilidade de sua utilização gera constrangimento que excede o mero dissabor. Caracterizados danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 8.000,00, que não comporta redução. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido. (TJSP; AC 1001143-74.2023.8.26.0495; Ac. 17912321; Registro; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 21/05/2024; DJESP 27/05/2024; Pág. 2043)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC
. DANO EM ELETRODOMÉSTICO CAUSADO POR SOBRECARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.874, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema nº 130): "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal". Ademais, é caso de incidência do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que consagra como regra a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, frente aos consumidores (art. 14, caput e § 3º, CDC). Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva e de inversão legal do ônus da prova (arts. 6º, VIII, CDC e art. 37, § 6º, CF), competia à concessionária de energia elétrica comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou da inexistência de falha na prestação do serviço (art. 14, § 3º, CDC). Isto é, que não houve oscilação/sobrecarga de energia na rede elétrica. , ônus do qual não se desincumbiu
. A ocorrência de descarga atmosférica causada por raio não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno e risco inerente à própria atividade, razão pela qual não exclui o nexo de causalidade ou a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao consumidor. Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0803482-53.2023.8.12.0018; Paranaíba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 23/04/2024; Pág. 115)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e imputar à concessionária o dever de reparar os danos sofridos pelos autores, inexistindo qualquer elemento apto a afastar sua responsabilidade.

Em evolução, reforço o que já pontuado em sentença, no sentido de que
“Considerando que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial e que a primeira requerida não se obrigou a fornecer gerador para o caso de falta de energia da rede pública, há de se concluir que os fatos não guardam pertinência com a relação locatícia, já que a primeira requerida não pode garantir o fornecimento de algo pelo qual não é responsável, não estando a situação compreendidas nos riscos inerentes à locação. A propósito:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERIMÔNIA E FESTA DE CASAMENTO. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA. LOCADORA QUE NÃO TEM CONTROLE SOBRE TAL FATO E NÃO PODE POR ELE SER RESPONSABILIZADA. AO CONTRÁRIO DO QUE OS DEMANDANTES AFIRMAM, NÃO HÁ NO PROCESSO A DEMONSTRAÇÃO DE NENHUMA CONDUTA DA RÉ QUE TENHA SIDO A CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO EVENTO DANOSO, NEM MESMO DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS OU PARA O AGRAVAMENTO DESTES.

Considerando que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial e que a ré não se obrigou a fornecer gerador para o caso de falta de energia da rede pública, há de se concluir que os fatos não guardam pertinência com a relação locatícia, já que a demandada não pode garantir o fornecimento de algo pelo qual não é responsável, não estando a situação compreendida nos riscos inerentes à locação. Imprescindível, para a responsabilização do suposto ofensor, que este tenha praticado alguma conduta que seja a causa direta e imediata do dano, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Apelação provida. (TJSP; APL 0001862-07.2013.8.26.0404; Ac. 9732793; Orlândia; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 24/08/2016; DJESP 01/09/2016)”

Por conseguinte, uma vez comprovadas a falha na prestação do serviço e a existência do nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais, conforme passo a expor.

Quanto aos prejuízos materiais, constato que esses foram adequadamente demonstrados e quantificados no montante de R$ 49.974,20. Para tanto, trago, novamente, fundamentação exposta em sentença, a qual mantenho na íntegra:

“Nesse passo, denoto que alguns serviços não foram prejudicados e outros foram integralmente/ parcialmente prejudicados. A verificação do dano se relaciona justamente com a afetação direta causada pela falta de energia elétrica. Logo, passível de reparação parcial o espaço utilizado, o serviço de fotografia e filmagem, bem como de buffet, decoração, banda, chopp, cascata de chocolate, letreiro de led e despesas com velas, descartáveis e horas extras pelo serviço. Não há danos relacionados com a falha na prestação de serviço no tocante aos custos de doces, bolo, adesivo, roupas, penteado, bouquet, maquiagem, itens personalizados, identidade visual, cerimonialista. Assim, conforme tabela abaixo e com as notas fiscais apresentadas, passo a análise do quantitativo que os requerentes devem ser reembolsados:

SERVIÇOS PREJUDICADOS

REEMBOLSO

Locação cerimonial

60% de R$ 4.000,00 = R$ 2.400,00 (Id n.º 31515159)

Fotografia

60% de R$ 5.900,00 = R$ 3.540,00 (Id n.º 31515156)

Filmagem

60% de R$ 6.300,00 = R$ 3.780,00 (Id n.º 31515182)

Despesas buffet

60% de R$ 22.800,00 = R$ 13.680,00 (Id n.º 31515172)

Despesas com drinks

60% de R$ 2.885,00 = R$ 1.731,00 (Id n.º 31515155)

Decoração

60% de R$ 18.500,00 = R$ 11.100,00 (Id n.º 31515180)

Banda

60% de R$ 10.000,00 = R$ 6.000,00 (Id n.º 31515166)

Chopp

60% de R$ 1.620,00 = R$ 972,00 (Id n.º 31515154)

Cascata de chocolate

100% de R$ 879,20 = R$ 879,20 (Id n.º 31515175)

Letreiro de led

100% de R$ 726,00 = R$ 726,00 (Id n.º 31515157)

Despesas com velas, descartáveis e horas extras dos garçons

100% de R$ 518,00 = R$ 518,00 (Id n.º 31515163)”

Já no que se refere aos danos morais, não assiste razão à concessionária ao sustentar a inexistência de abalo indenizável.

A interrupção do fornecimento de energia em um evento de natureza singular, como uma festa de casamento, planejada com antecedência e vultoso investimento financeiro, extrapola, de forma inequívoca, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

A frustração, aliada ao constrangimento experimentado perante os convidados, em ambiente às escuras e com comprometimento significativo da programação do evento, configura violação à esfera extrapatrimonial:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE CERIMÔNIA DE CASAMENTO. CEMIG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. ARBITRAMENTO .PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. As concessionárias de serviço público submetem-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, cabendo-lhe o dever de indenizar os danos decorrentes de sua atividade, independentemente da demonstração de dolo ou culpa . Precedentes do STJ. Restando demonstrado, por meio de provas absolutamente convincentes, que houve a interrupção no fornecimento de energia para a unidade consumidora (Chácara) onde estava ocorrendo a cerimônia de casamento dos autores, verificados o resultado danoso e o nexo causal, não há como afastar o dever de indenizar da concessionária. Há a obrigação de restituição dos valores despendidos em festa de casamento que não ocorreu, minimamente, como esperado pelos noivos em razão de falha da CEMIG, quando comprovados os gastos pelos autores.
O dano moral se configura quando o ato provocado gera uma lesão extrapatrimonial, que atinge a personalidade, afetando direitos como a honra, a dignidade e a imagem, sendo incontroverso no caso de falta no fornecimento de energia em festa de casamento, provocando evidentes abalos de ordem psicológica e justificando a condenação em indenização por danos morais .
(TJ-MG - AC: 50132178920188130702, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 04/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALTA DE LUZ DURANTE CERIMÔNIA E FESTA DE CASAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA COPEL . ART. 14, “CAPUT”, DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SÓ PODE SER AFASTADA CASO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SUA CONDUTA (OMISSIVA OU COMISSIVA) E OS DANOS ALEGADOS . QUEDA DE ENERGIA RECONHECIDA PELA RÉ QUE, NO ENTANTO, FOI JUSTIFICADA POR FORTE TEMPORAL QUE ACOMETEU A REGIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, CONFORME PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DEVER DE REPARAÇÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA PROMOTORA DA CERIMÔNIA . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE É PRESSUPOSTO PARA A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO E A REALIZAÇÃO DO EVENTO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA CORRÉ. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL . DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE MÚSICOS PARA A CERIMÔNIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTOS E AUSÊNCIA DE AMPLIFICAÇÃO DE SOM . FILMAGEM QUE FOI REALIZADA COM DEFICIÊNCIA DE LUZ E PRODUÇÃO DE POUCO MATERIAL. DJ QUE FICOU À DISPOSIÇÃO DOS AUTORES, MAS APENAS PODE EXECUTAR SEUS SERVIÇOS DEPOIS DE MAIS DE CINCO HORAS DO INÍCIO DO CASAMENTO. PREJUÍZOS CONFIGURADOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO . ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE CASAMENTO QUE EXIGEM LONGO PERÍODO E GERAM EXPECTATIVAS DE PROPORCIONAR UM DIA ESPECIAL AOS NOIVOS E AOS CONVIDADOS. AUSÊNCIA DE LUZ QUE ATRASOU A CERIMÔNIA EM MAIS DE DUAS HORAS, ACARRETANDO A NECESSIDADE DE COLOCAR VELAS NAS MESAS, EM MEIO AOS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DIFICULDADE DOS CONVIDADOS EM ACOMPANHAR A CERIMÔNIA E PREJUÍZO AO APROVEITAMENTO DA FESTA. DESCONFORTO E CONSTRANGIMENTO PERANTE AS DEMAIS PESSOAS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR .
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONSIDERAÇÃO DO CASO CONCRETO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES, OBSERVANDO AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA.REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE RECURSAIS .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - 0034068-73.2015 .8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira - J . 18.05.2020) (TJ-PR - APL: 00340687320158160019 PR 0034068-73.2015 .8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)

Diante desse cenário, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, devendo ser mantido o quantum arbitrado, o qual levou em consideração a gravidade da conduta ilícita, a intensidade do abalo suportado e a repercussão do evento danoso na vida dos autores. Nestes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROMETIMENTO DE CERIMÔNIA E FESTA DE CASAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DE CABO DE TRANSMISSÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos oriundos da falta prolongada do fornecimento de energia elétrica que prejudica gravemente cerimônia e festa e casamento. II. Rompimento de cabo de transmissão de energia elétrica não se qualifica, por si só, como caso fortuito, força maior ou qualquer outra excludente de responsabilidade. III. Abalo psíquico e emocional decorrente do comprometimento da cerimônia e da festa de casamento, por evidenciar vulneração a predicados da personalidade do casal, traduz dano moral deve ser compensado pecuniariamente.
IV. Em razão das particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. V. Devem ser indenizados os danos materiais provindos diretamente da falta de energia elétrica durante a celebração e a comemoração do casamento.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.(Acórdão 1023657, 20150111325873APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 423/433) .

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FESTA DE CASAMENTO FRUSTRADA POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Villa Hora Espaço de Eventos Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante a festa de casamento dos autores, realizada no espaço da recorrente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber se a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes da interrupção de energia durante o evento. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. Configura-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço. 5. A interrupção do fornecimento de energia decorreu de falha da própria recorrente, que cadastrou erroneamente o medidor de energia como "residencial" em vez de "comercial", ocasionando sobrecarga e incêndio do aparelho . 6. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.
7. O dano moral restou configurado, considerando a frustração e o abalo emocional decorrentes do encerramento prematuro do casamento, evento de grande relevância pessoal e social . 8. O valor arbitrado pelo juízo a quo a título de dano moral (R$ 30.000,00 - trinta mil reais) se mostra razoável e em conformidade com a jurisprudência.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço, notadamente em se tratando de risco inerente à sua atividade empresarial". Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186, 402 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 88. Jurisprudência relevante citada: TJAL, Apelação Cível nº 0700973-71.2016 .8.02.0049, Rel. Des . Otávio Leão Praxedes; 1ª Câmara Cível; j. 24/04/2019 (TJ-AL - Apelação Cível: 07169244520228020001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 23/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença atacada.

Em atenção ao artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2%

(dois por cento), mantendo a mesma base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.